Tribunal: TJBA
Processo: 0000010-54.2003.8.05.0089
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000010-54.2003.8.05.0089

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE COSME SOBRAL

Advogado(s)
:
KENOEL VIANA CERQUEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 151 DO CTN. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE PELA DEMORA NA CITAÇÃO. QUESTÃO ADEQUADAMENTE ANALISADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMAS REPETITIVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão embargado analisa adequadamente todas as questões relevantes, fundamentando a decisão com base na legislação aplicável e precedentes jurisprudenciais pertinentes.

3. A alegação de vícios inexistentes configura mera insatisfação com o resultado do julgamento, constituindo tentativa de rediscussão de matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000010-54.2003.8.05.0089.1.EDCiv, em que figuram como EMBARGANTE: o ESTADO DA BAHIA e como EMBARGADO JOSE COSME SOBRAL.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.